Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS PEDIDOS DE EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO. ACESSO AO MATERIAL APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL EM PODER DE HACKERS NA OPERAÇÃO SPOOFING. PEDIDOS DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA DA ODEBRECHT COMO MEIO DE PROVA. COMANDOS DE NATUREZA INTER PARTES E SEM EFEITOS VINCULANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. JULGADOS QUE NÃO POSSUEM EFEITOS ERGA OMNES. REQUERENTES QUE NÃO FIGURAM NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O deferimento de pedidos de extensão decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, sendo necessário, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Assim tem entendido a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em casos análogos nestes mesmos autos. 



    II- Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. 



    III - Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese.



    IV - Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário.



    V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.